Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO FORMAL CUMPRIDO COM OS PRESSUPOSTOS DE VALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que não reconheceu como válida a citação feita por meios eletrônicos, ao argumento de que o mandado de citação na execução é acompanhado do mandado de penhora e avaliação, nos termos do artigo 829, § 1.o, do Código de Processo Civil (CPC), evidenciando a impossibilidade da citação por meio de aplicativo de mensagens, tendo em vista a necessidade do cumprimento de forma presencial.
2. A exequente defende a legalidade e viabilidade da citação por aplicativo, com fulcro no art. 9o da Lei no 11.419/2006. Argumenta, ainda, que as diligências de penhora e avaliação são posteriores e condicionadas ao não pagamento da dívida no prazo legal, não impedindo, portanto, o deferimento da citação eletrônica.
3. O artigo 80, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do DF admite a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias não recorríveis por outros meios, desde que demonstrada a ocorrência de erro de procedimento ou de ato judicial passível de causar dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente nas fases de execução ou de cumprimento de sentença. Nesse contexto, considerando a plausibilidade jurídica da insurgência e o risco de lesão grave, conheço do recurso.
4. A citação é ato processual de natureza essencial, sendo requisito de validade do processo, como previsto no artigo 239 do Código de Processo Civil. Conforme leciona Fredie Didier Jr., “a ausência ou a irregularidade da citação acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, ante a inobservância do contraditório” (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 2022).
5. No processo eletrônico, o artigo 2o, § 3o, da Portaria CG no 52/2021 e o artigo 9o da Lei no 11.419/2006 estabelecem que todas as citações, intimações e notificações — inclusive da Fazenda Pública — devem ser realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Portaria CG no 34/2021, em seu artigo 4o, exige documentação do cumprimento da comunicação processual, seja por: I – comprovante do envio e recebimento, com indicação de dia e hora; ou II – certidão detalhada, demonstrando como o destinatário foi identificado e tomou ciência do conteúdo da comunicação. Dessa forma, quando não for possível a citação pelos meios tradicionais — por exemplo, em razão de endereço desconhecido — admite-se, com base em construções jurisprudenciais e situações excepcionais, o uso de aplicativos de mensagens como meio alternativo, desde que observadas garantias mínimas de autenticidade, ciência inequívoca e preservação do contraditório.
6. Contudo, a modalidade de citação por aplicativo de mensagens não pode ser confundida com a citação eletrônica nos moldes do artigo 246, § 1o, do CPC, que exige o prévio cadastramento da parte nos sistemas dos tribunais para fins de recebimento de citações e intimações. Tal distinção é essencial, pois a citação eletrônica possui respaldo normativo expresso, enquanto a via alternativa por mensagens demanda, em cada caso, exame da validade e da efetiva ciência da parte. Além disso, cumpre observar que a decisão impugnada foi proferida no âmbito de processo de execução, cuja natureza confere maior rigor aos atos processuais. Segundo o artigo 829 do CPC, o devedor deve ser citado para, no prazo de três dias, satisfazer voluntariamente o crédito exequendo. Caso não o faça, seguirá a imediata prática dos atos de penhora e avaliação de bens (§ 1o). Tais comandos impõem, via de regra, o cumprimento do mandado de citação de forma presencial, como medida que resguarda a higidez da constrição patrimonial subsequente.
7. Assim, a adoção de meios alternativos de citação deve observar estritamente as formalidades legais e jurisprudenciais aplicáveis, sobretudo quando se trata de atos que desencadeiam medidas coercitivas diretas. Nessa quadra, revela-se acertada a conclusão adotada pela magistrada de origem.
8. Agravo de instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem honorários nos termos da Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.